Tribunal: TJPA
Processo: 0812815-11.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812815-11.2023.8.14.0006

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES ARGUIDAS. PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1-

Preliminar de Perda do Objeto rejeitada à unanimidade, uma vez que o cumprimento da medida liminar deve ser confirmado em sentença.

2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-

Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3-

A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4-

A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da
Vara de Fazenda de Ananindeua
que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de PATRICK HENRIQUE FERREIRA PIXUNA, sendo confirmada a tutela antecipada para obrigar o ente público a providenciar o tratamento médico com transferência para leito clínico e realização de cirurgia de Lobectomia Pulmonar.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação de obrigação de visando garantir tratamento médico adequado, realização de cirurgia e a transferência de leito, para realização de Lobectomia Pulmonar.

O juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Requerente, que foi devidamente cumprida pelo ente federativo.

O Juízo a quo sentenciou o feito, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará forneça tratamento médico conforme requerido na inicial.

Inconformado o Município de Ananindeua interpôs
recurso de apelação
, requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente a perda do objeto da ação. No mérito, sustentou o não cabimento do pedido de tutela antecipada, a necessidade de relativização dos direitos fundamentais em face da reserva do possível, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la primeiramente.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR PARTE:

O Município de Ananindeua também alegou a perda do objeto da ação, em razão do pedido de internação e cirurgia já terem sido providenciados.

Pois bem, não se justifica a tese de perda de objeto agitada pelo apelante, porquanto embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária a sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito assim a preliminar de perda do objeto e passo a análise da seguinte.

NO MÉRITO:

Inicialmente é bom destacar que por expressa determinação da Constituição Federal, especificamente nos artigos 23, II e 196, o direito à saúde é um dever linear de todos os entes, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, resta caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios, considerando o risco ao qual a pessoa favorecida está exposta pelo eventual retardamento do fornecimento dos medicamentos.

Por conseguinte, ressalta-se que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal. Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de tratamento a pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Desta forma, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que der ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção do apelado. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Da mesma forma, também não há que se falar na impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, uma vez que, em se tratando de tutela específica concedida em ação de obrigação de fazer que vise salvaguardar o direito à vida e à saúde, não se aplica o regramento previsto no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92, visto que deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a primazia dos direitos consagrados constitucionalmente.

A propósito:

Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Hipótese que não configura ofensa ao art. 2º da Lei nº 8.437/1992. Precedentes (AgRg no Resp 1372950/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, Dje 19/06/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. O AUTOR É DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER. NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE NO USO DE MEDICAMENTO RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICO (EXELON PATCH 15 CM2). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NAS HIPÓTESES DE PROVIDÊNCIAS MÉDICAS URGENTES, PREVALENDO, ASSIM, O DIREITO A VIDA. AS ALEGAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AO CARÁTER SATISFATIVO DA DECISÃO OBJURGADA. SOBRELEVA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ÀS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 197 DA CARTA MAGNA E NO ART. 219 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, SENDO DA COMPETÊNCIA COMUM DOS TRÊS ENTES, UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, "CUIDAR DA SAÚDE" (ART. 23). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00085784420178050000, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 8.437/92. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. De acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante do artigo 1º, § 3º, Lei nº 8.437/92 admite relativização, de modo a possibilitar a concessão de liminar contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos autos. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 23, II E 196, CF/88. FÁRMACOS E PREVISÃO EM LISTA. IRRELEVÂNCIA. O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. (TJ-RS - AI: 70073358079 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/06/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/06/2017)

O Ministério Público de 2º grau teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

(...) Sendo assim, a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO e em REMESSA NECESSÁRIA, pela MANUTENÇÃO IN TOTUM da Sentença vergastada, nos termos da manifestação exarada.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2024